Tribunal: TJES
Processo: 5006495-80.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.
A apelação foi interposta pela Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
contra sentença que, em ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e declarou prescrita a pretensão
dela
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em: (
I
) verificar se o pedido de gratuidade da justiça poderia ter sido indeferido sem a prévia intimação da apelante para comprovar os pressupostos legais; e (
II
) analisar se a prescrição da pretensão da autora foi declarada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça só pode ser indeferido caso haja elementos que indiquem a ausência de requisitos para a sua concessão, devendo o magistrado, antes de negar o benefício, intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência.

4. No caso, o pedido de gratuidade formulado pela apelante
foi indeferido
sem prévia intimação
dela
para que comprovasse os requisitos necessários
à obtenção do benefício
.

5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do pedido de gratuidade sem a devida oportunidade para a parte comprovar a sua condição econômica caracteriza erro processual que deve ser sanado pela anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

"O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, devendo o juiz intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência antes de indeferir o benefício.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2023, publicado em 07-12-2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006495-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ISRAEL DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.
A apelação foi interposta pela Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
contra sentença que, em ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e declarou prescrita a pretensão
dela
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em: (
I
) verificar se o pedido de gratuidade da justiça poderia ter sido indeferido sem a prévia intimação da apelante para comprovar os pressupostos legais; e (
II
) analisar se a prescrição da pretensão da autora foi declarada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça só pode ser indeferido caso haja elementos que indiquem a ausência de requisitos para a sua concessão, devendo o magistrado, antes de negar o benefício, intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência.

4. No caso, o pedido de gratuidade formulado pela apelante
foi indeferido
sem prévia intimação
dela
para que comprovasse os requisitos necessários
à obtenção do benefício
.

5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do pedido de gratuidade sem a devida oportunidade para a parte comprovar a sua condição econômica caracteriza erro processual que deve ser sanado pela anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

"O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, devendo o juiz intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência antes de indeferir o benefício.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2023, publicado em 07-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5006495-80.2023.8.08.0030.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: ISRAEL DA SILVA PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de
apelação interposta por
Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento

em
face
da respeitável
sentença proferida
nos autos da “ação monitória”
que propôs
contra
Israel da Silva Pinto
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e declarou prescrita
a pretensão deduzia por ela, apelante.

Nas razões do recurso
(
id 9176162
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) tem direito à gratuidade da justiça; 2)
o “termo inicial da prescrição de 5 anos inicia-se a partir do vencimento do contrato”; logo,
a pretensão que deduziu no processo não foi alcançada pela prescrição.

Requereu
o provimento do recurso para “deferimento da gratuidade de justiça”
e para que “
seja afastada a suposta prescrição e dado prosseguimento do feito”.

O recurso deve ser parcialmente provido para o fim de anular a respeitável sentença recorrida.

O
art. 99, § 2º, do Código
de Processo Civil,
prevê que “O juiz somente poderá indeferir o pedido

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”. Meu, o destaque em negrito.

No caso, a apelante formulou na petição inicial requerimento de concessão da gratuidade da justiça, conforme se observa no id 9176145 (p. 1-3). O ilustre Julgador singular, contudo, sem apreciar aquele requerimento, indeferiu o pedido de gratuidade na respeitável sentença recorrida.

Tenho que o
vício de atividade intrínseco está
configurado no processo
, restando
comprovada,
data maxima venia
,
a existência de
error ir procedendo.
No caso, o ilustre
Juiz de Direito
deveria ter apreciado previamente o requerimento formulado pel
a
apelante.
Demais,
antes de proferir decisão de indeferimento daquele requerimento deveria ter oportunizado à parte comprovar a presença dos pressupostos para concessão da gratuidade
da justiça
.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento: 0
4-12-2023,
datada publicação/fonte: 0
7-12-2023).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.